Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da instrução penal. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A gravidade concreta do crime - evidenciada pelo ataque surpresa contra as vítimas, com inúmeros disparos de arma de fogo efetuados de dentro de veículo em movimento, resultando na morte de uma delas e em lesões graves nas demais — demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Havendo elementos que indicam a possível atuação do paciente para intimidar ou silenciar testemunhas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da instrução penal.
5. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e 121, § 2o, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207084 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, proc eletrônico DJe-227, divulg 17-11-2021, public 18-11-2021. STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020; AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.